Tribunal: TJMT
Processo: 1037917-27.2023.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037917-27.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Análise de Crédito]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ZACARIAS MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 063.648.961-20 (EMBARGADO), DEISE CRISTINA SANABRIA CARVALHO ALVES - CPF: 890.557.211-15 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA registrado(a) civilmente como RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO INEXISTENTES. PRETENSÃO INFRINGENTE. EMBARGOS
DESPROVIDOS
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação interposto, para declarar a nulidade de contratos de empréstimo consignado obtidos mediante fraude, determinar a restituição simples dos valores descontados, condenar o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, fixar juros de mora desde o primeiro desconto indevido e correção monetária conforme IPCA-IBGE até 28/08/2024 e, a partir desta data, aplicar exclusivamente a Taxa Selic, além de admitir a compensação, caso possível. O embargante sustenta a existência de contradição na fixação dos honorários advocatícios e omissão quanto à compensação dos valores descontados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há contradição entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios; (
ii
) estabelecer se há omissão quanto à possibilidade de compensação dos valores descontados indevidamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contradição sanável por embargos de declaração exige incompatibilidade lógica interna entre os fundamentos e o dispositivo do julgado, o que não se verifica, pois o acórdão apenas inverteu o ônus sucumbencial, mantendo-se a base de cálculo dos honorários conforme fixada na sentença.

Não há omissão quanto à compensação, uma vez que o acórdão expressamente previu sua admissibilidade, condicionada à viabilidade jurídica e fática.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo incabível seu uso como sucedâneo recursal para modificar o entendimento firmado.

O prequestionamento está assegurado nos termos do art. 1.025 do CPC, independentemente da rejeição dos embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração
desprovidos
.

Tese de julgamento
:

A contradição que enseja embargos de declaração exige incompatibilidade lógica interna entre os fundamentos e o dispositivo do julgado.

A omissão não se configura quando o acórdão expressamente admite a compensação, ainda que de forma condicionada.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022 e 1.025; CC, art. 107; CDC,
arts
. 4o, 6o e 14, § 3o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
2398120/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, T2, j. 18.12.2023,
DJe
20.12.2023; TJMT, ED 86644/2013, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, Quarta Câmara Cível, j. 19.11.2013, DJE 27.11.2013.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de embargos de declaração, interposto pelo
BANCO PAN S/A
,
contra o acórdão (id
280801867
) que deu provimento ao recurso de apelação d
o
embargad
o

ZACARIAS MARTINS DE OLIVEIRA
,
para reformar a sentença, declarar procedente em parte a ação, declarar a nulidade do contrato, determinar a restituição simples do indevidamente descontados, condenar o banco ao pagamento a título de danos morais sofridos, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), juros de mora a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), ou seja, desde o primeiro desconto devido, a correção monetária deve ser feita pelo IPCA-IBGE até o dia 28/08/2024, com incidência a partir do evento danoso, ou seja, desde o primeiro desconto indevido (Súmula 43 do STJ) e a partir do dia 28/08/2024 (início da vigência da Lei n° 14.905/24), aplica-se apenas a Taxa Selic, que abrange ambos os consectários e admitir, caso possível, a compensação.

Em apertada síntese,
o
embargante alega que o acórdão vergastado
é contraditório e omisso
, pedindo por sua reforma substancial.

Argumenta que a c
ontradição/obscuridade
reside
na fixação dos honorários advocatícios, uma vez que a sentença os arbitrou sobre o valor da causa, ao passo que o
a
córdão determina incidirem sobre o valor da condenação, sustentando configurado erro material
.

Alega omissão
quanto à compensação dos valores indevidamente descontados, porquanto, no entender do recorrente, houve proveito econômico decorrente da contratação discutida.

Apesar de intimado, o embargado deixou decorrer o prazo, sem apresentar contrarrazões, conforme a certidão de id 285880874.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Trata-se de Embargos de Declaração, previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, interpostos pelo
Banco
PAN S/A contra o Acórdão prolatado por esta Colenda Quarta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Na origem,
o
autor, Zacarias Martins de Oliveira, pessoa idosa de reduzida instrução, ajuizou Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Restituição de Valores e Indenização por Danos Morais
,
em face do Banco
Pan
S/A.

Afirmou ter sido vítima de esquema fraudulento que culminou na contratação de empréstimos consignados indevidos e sucessivos descontos em seu benefício previdenciário, sem a devida autorização.

O caso encontra subsunção na relação consumerista, com aplicação das regras jurídicas do Código de Defesa do Consumidor, em especial os artigos 4o, 6o e 14 e seu § 3o. A instituição financeira foi instada a comprovar a regularidade do negócio jurídico e, portanto, a validade do débito cobrado.

O juízo de primeira instância julgou improcedentes os pedidos iniciais, considerando válida a contratação com base no contrato assinado digitalmente mediante biometria facial, nos moldes do art. 107 do Código Civil. Consignou a inexistência de fraude ou irregularidade na conduta do banco. Por conseguinte, reconheceu a legitimidade dos descontos e indeferiu o pleito indenizatório.

Irresignada, a parte autora interpôs Recurso de Apelação, sustentando a ocorrência de fraude na contratação, em detrimento de sua vulnerabilidade como consumidor idoso. Pleiteou a declaração de nulidade dos contratos, a restituição dobrada dos valores descontados e a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Esta Câmara Recursal, por unanimidade, deu provimento ao recurso
,
para
d
eclarar a nulidade dos contratos de empréstimo consignado;
de
terminar a restituição simples dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário do autor, com correção monetária e juros na forma da lei;
condenar
a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais, fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais)
: e i
nverter os ônus sucumbenciais.

Considerou-se, em suma: i) a ocorrência de fortuito interno relativo a fraude no âmbito das operações bancárias, gerando responsabilização objetiva da instituição financeira nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ;
ii
) a ausência de mecanismos de segurança eficazes, permitindo a contratação fraudulenta;
iii
) a
hipervulnerabilidade
do consumidor idoso;
iv
) a configuração
in
re

ipsa
do dano moral em casos de descontos indevidos sobre benefício previdenciário, decorrentes de fraude bancária.

Em suas razões (
id
28
2767354
), o embargante Banco Pan S/A suscita
a existência de
dois vícios
, de contradição e omissão,
pedindo por sua reforma substancial.

Pois bem.

O embargante sustenta que o acórdão é contraditório
, por entender que alterou
a base de cálculo dos honorários advocatícios, que teriam sido fixados na sentença com base no valor da causa, enquanto o acórdão os teria fixado com base no valor da condenação, sem explicitação da alteração.

Contudo, para que se configure contradição sanável por embargos de declaração, é necessário que haja incompatibilidade lógica interna entre os fundamentos do julgado e o seu dispositivo, nos termos da jurisprudência consolidada
.

Verifica-se do acórdão recorrido tão somente a determinação de inversão do ônus, tornando-se de responsabilidade do banco recorrido, todavia, mantida a fixação sobre o valor da causa, na forma estipulada na sentença.

Dessa forma, a alegação de contradição quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios, à luz do trecho analisado, não se sustenta
,

por ausência de
qualquer alteração.

Da mesma forma, não há se falar em omissão.

Com efeito
, verifica-se que o acórdão,
em específico do “dispositivo” fez constar
explicitamente a possibilidade de compensação
,
nos seguintes termos
(id 280801867)
:

“...e admitir, caso possível, a compensação”.

Assim, não há omissão, pois o colegiado expressamente previu a compensação como medida admissível, condicionando-a à sua viabilidade jurídica e fática, nos termos usuais da jurisprudência.

Logo, a alegação de omissão não procede, uma vez que a decisão enfrentou o ponto, ainda que de forma sucinta e condicionada.

Tem-se que a
pretensão recursal do embargante revela, em verdade, o intuito de rediscutir e modificar o posicionamento adotado por esta Câmara Recursal
.

Contudo, os embargos de declaração não se prestam a esse desiderato, eis que não podem ser utilizados como instrumento de insurgência da parte contrariada com o conteúdo propriamente dito da decisão judicial, mas tão somente para sanar os vícios apontados no art. 1.022 do CPC, os quais inexistem na espécie.

A irresignação do embargante se volta, portanto, ao mérito da decisão, o que é inviável na via dos embargos declaratórios, descabendo à parte, nesta oportunidade, rediscutir a matéria já exaustivamente apreciada.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - INEXISTENTE – ACÓRDÃO PROFERIDO COM CLAREZA E DE ACORDO COM OS FATOS E PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS - PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. É cediço que a finalidade dos embargos declaratórios se restringe a suprir as omissões, contradições, obscuridades que,
por ventura
, possam existir, não podendo servir de modo algum para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole a finalidade destes. 2. [...].
(TJMT - ED, 86644/2013, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 19/11/2013, Data da publicação no DJE 27/11/2013).

A pretensão de rediscutir a matéria, confere ao recurso caráter infringente, inadmissível por esta via.

Quanto ao prequestionamento, reza o art. 1.025 do CPC:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

A propósito:

"Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.” (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2398120 RS 2023/0219983-8, Relator:
Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 18/12/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
20/12/2023).

Pelo exposto,
nego provimento

a estes embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025